Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-36.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700075-36.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELA AMAZONAS DUARTE DE AVELAR FIORESI ADNANE APELADO: RICARDO VINICIUS DE CARVALHO, LAUANDA DE QUEIROZ FERREIRA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARCELA AMAZONAS DUARTE DE AVELAR FIORESI ADNANE contra a sentença proferida pela il. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Itapoã que, nos autos da ação sob procedimento comum ajuizada por RICARDO VINICIUS DE CARVALHO e LAUANDA DE QUEIROZ FERREIRA CARVALHO em desfavor da ora apelante, julgou a pretensão de ambas as partes nos seguintes termos (ID 56982418): Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda; b) deferir a reintegração na posse em favor dos Autores do imóvel localizado na Rodovia DF 250, Km 2,5, Condomínio Mansões Entre Lagos, Etapa 01, Conjunto B, Casa 05 – Região dos Lagos – Itapoã/DF; c) condenar a parte requerida a pagar a multa estipulada no contrato no percentual de 10% sobre o valor do negócio, equivalente a R$ 90.000,00, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês; d) condenar a requerida ao pagamento de aluguéis no período de 04/2020 até a efetiva desocupação do imóvel, no valor mensal de R$ 3.983,60, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Na reconvenção, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar os Autores a restituírem à requerida o valor de R$ 250.000,00 acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Os valores poderão ser compensados entre as partes. Por consequência, resolvo ambas as demandas com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Ante a sucumbência, na ação principal, condeno a Requerida a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios em favor do advogado dos Autores, no percentual de 10% sobre o valor da condenação e na reconvenção, condeno os Autores/reconvindos ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do advogado da requerida/reconvinte, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, expeça-se mandado de reintegração de posse em favor dos Autores. Após, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, postula, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Defende que a sentença deve ser cassada ou reformada. Para tanto, reitera a tese de inépcia da petição inicial e ausência de interesse de agir quanto à pretensão possessória. Sustenta que o domínio e a posse do imóvel teriam sido transferidos à apelante mediante escritura pública, sendo que, a partir dessa data, qualquer obrigação financeira da apelante passou a ter natureza quirografária ou cartular, e não de direito real. Afirma que, se os autores não possuem o domínio do imóvel, não podem reivindicar o pagamento de aluguéis. Assevera que houve revogação ou invalidação do contrato de locação, tendo em vista a quitação das obrigações pretéritas decorrente da novação. Destaca, ainda, que deve ser assegurado à apelante o direito de retenção, até que os apelados realizem o pagamento do valor que deve ser restituído à esta. Requer, ao final, que o recurso seja recebido no “efeito suspensivo ativo em razão do risco iminente de perda da posse e propriedade do imóvel” (ID 56982420, pág. 20) e, no mérito, o provimento do apelo com a reforma ou a cassação da sentença. Sem preparo. Nas contrarrazões (ID 56982424), os apelados se insurgem contra o pedido de gratuidade de justiça deduzido pela apelante, suscitando, em preliminar, a necessidade de determinação de recolhimento do preparo recursal em dobro; pugnam, ainda, pela reintegração de posse, visto que a sentenciante determinou a expedição do mandado para tal finalidade em favor dos apelados apenas após o trânsito em julgado; sustentam a necessidade de correção de erro material no dispositivo da sentença no que se refere ao valor objeto de compensação entre as partes, bem como o cancelamento da escritura pública de cessão de posse; afirmam, também, que não se justifica a condenação dos apelados em honorários advocatícios, tendo em vista a necessária observância do princípio da causalidade. No mérito, pedem o não provimento do recurso. Além disso, postulam a aplicação de penalidade por litigância de má-fé em desfavor da apelante. É a síntese do necessário. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a Juíza de origem intimou a apelante, autora da reconvenção, a juntar comprovação que permitisse a análise da hipossuficiência financeira declarada para fins de deferimento da gratuidade de justiça almejada (ID 56982368). A apelante apresentou os documentos de IDs 56982372 e 56982373, tendo a magistrada reiterado a intimação, visto que a parte não cumpriu por completo a determinação (ID 56982377). Sobreveio a juntada da petição e documentos de IDs 56982380 a 56982386. Na sequência, foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça, nos termos da decisão de ID 56982387. Ato contínuo, a apelante promoveu o recolhimento das custas iniciais para processamento da reconvenção (IDs 56982392 a 56982393). Nesse contexto, não há como se acolher o pedido de gratuidade de justiça tal qual deduzido pela apelante, porquanto ela reitera a pretensão, mas não apresenta qualquer fato ou argumento novo apto a justificar a concessão da benesse, já afastada na origem. Ademais, o imediato recolhimento das custas, mesmo lhe sendo facultada a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (art. 1.015, V, do CPC) configura preclusão lógica a obstar o deferimento do benefício na forma em que deduzido na presente apelação. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PRECLUSÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. MENOR ALIMENTANDO. NECESSIDADE PRESUMIDA. INVIABILIDADE. BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAIS. VIOLAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. ART. 81 DO CPC. SANÇÃO IMPOSTA DE OFÍCIO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A HONORÁRIOS DEVIDOS POR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS PELA PARTE EX-ADVERSA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. É inegável a preclusão da decisão que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça, mas não foi combatida por meio de agravo de instrumento, apesar da faculdade concedida pelo art. 1.015, inc. V, do CPC, à parte que teve negado seu interesse. Pedido renovado em sede recursal sem alegação de fato novo. Não cabimento de postulação que se limita a repisar argumentos anteriormente rejeitados por decisão interlocutória. Ademais, a comprovação de recolhimento do preparo se mostra prática incompatível com a alegada situação de miserabilidade jurídica. 2. [...] 7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. (Acórdão 1263210, 07116152620188070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) Dessa forma, em que pese seja possível o requerimento de gratuidade de justiça na via recursal (art. 99, § 7o, do CPC), não há elementos capazes de afastar a preclusão lógica, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da benesse almejada. Nesse contexto, como havia sido indeferida a gratuidade de justiça na origem, em decisão que não foi impugnada por meio de agravo de instrumento, deveria ter ocorrido o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, o que, não ocorrendo, enseja a necessidade de concessão de prazo à apelante para recolher o preparo recursal na forma dobrada, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). Ante o exposto, à luz do que determina o art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias: a) comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção; e b) manifestar-se sobre o pedido de aplicação de penalidade por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora